Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724595-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILIO BISPO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 23/7/2021 às 15:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 26410719, págs. 1-2. 2. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO